Tribunal: TJDFT
Processo: 0715089-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na primeira fase da ação de exigir contas, deixou de fixar honorários de sucumbência mesmo após reconhecer o dever do agravado de prestar contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento judicial do dever de prestar contas, com o consequente encerramento da primeira fase da ação de exigir contas, configura hipótese de sucumbência a justificar a fixação de honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento da ação de exigir contas é bifásico. Na primeira fase, examina-se o dever de prestar contas, decisão que, quando procedente, possui natureza de sentença e enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do autor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A fixação dos honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas deve observar a apreciação equitativa prevista no art. 85, §§2o e 8o, do CPC, não se impondo obrigatoriedade de observância da tabela da OAB.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.